Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-81.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão julgador: RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600092-81.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600092-81.2020.6.16.0192
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Requerimento, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600092-81.2020.6.16.0192,
que julgou improcedente, na forma do art. 487, I, do CPC, o pedido da representação feita pela
Coligação Maringá Sempre à Frente em face de Geralda Guimarães quanto aos vídeos e frases
publicados pela representada em suas redes sociais. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar
pela Coligação Maringá Sempre À Frente em face de Geralda Guimarães, com fulcro na Lei nº
9.504/97, alegando, em síntese, que a Representada utiliza recorrentemente a rede social Facebook,
através de sua conta pessoal, para difamar e espalhar Fake News a respeito do candidato ao cargo
de prefeito pela coligação representante, dirigindo ofensas contra a honra e a imagem do
candidato, ao proferir, por meio de publicações no seu perfil da rede social Facebook, os seguintes
dizeres: "pensa num prefeito inútil? Pensa num prefeito corrupto? Pensa num prefeito lixo?
Pensou? Acertou", ainda "Mil Vezes Não!!! Fora Corrupto Irresponsável"; "Quando é que Maringá
vai exigir que o prefeito mequetrefe, devolva o dinheiro da saúde pública? Hei! Estamos sendo
roubados"; "#ForaUlissesMaia". Afirma estar configurado ilícitos de injúria e difamação,
ultrapassando em muito as meras críticas à administração atual. Aduz que profere injúrias como:
"inútil", "corrupto", "lixo","desgraçado", "bando de vagabundos do inferno" e calúnia ao afirmar
que ele desviou dinheiro da saúde pública, sem qualquer lastro probatório. Seguem conteúdo dos
posts: "Quando é que Maringá vai exigir que o prefeito mequetrefe, devolva o dinheiro da saúde
pública? Hei! Estamos sendo roubados", "Ele não #foraulissesmaia", "Sabadão com burguer";
"Outubro Rosa em Maringá Que mentira é essa? Faz um ano aguardo mamografia Palhaçada!
Prefeito irresponsável"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
GERALDA ILZA GUIMARAES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

19415
666
14/11/2020 13:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.113
RECURSO ELEITORAL 0600092-81.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL /
18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GERALDA ILZA GUIMARAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. REDE SOCIAL. FACEBOOK. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. EXCLUSÃO DO CONTEÚDO. ANONIMATO NÃO
RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, a Justiça Eleitoral poderá
determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
2. Não se aplica a multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei das Eleições quando a
propaganda eleitoral inquinada não for anônima.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 19415666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela COLIGAÇÃO “MARINGÁ SEMPRE À
FRENTE” contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral – Maringá (ID
12738166), nos autos de Representação Eleitoral ajuizada na origem em face de GERALDA
ILZA GUIMARÃES e de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Na inicial,
questionou-se a prática de propaganda eleitoral negativa, consistente na veiculação de ofensas
pessoais ao candidato a prefeito pela ora recorrente, por intermédio de postagens na rede
social
.
Facebook
Na sentença, o MM. Juiz Eleitoral julgou improcedente a representação por
entender que “A crítica, portanto, está feita dentro dos limites da liberdade de crítica e sem
desbordar ao apelo a fatos que nunca ocorreram. Aqui vale anotar, também, que a inicial fala
que a representada usa sua conta pessoal na rede social facebook para, dentre outros,
espalhar fake news a respeito do candidato ao cargo de prefeito pela coligação representante.
Contudo, em nenhum momento diz qual ou quais seriam as notícias falsas divulgadas ou
”. (ID 12738166)
compartilhadas pela representada
Adveio o presente recurso e a recorrente alega, em suma, que:
a recorrida, por
a)
meio de inúmeras postagens em rede social, atacou, ofendeu e imputou ao candidato condutas
ilícitas, tais como: “inútil”, “corrupto”, “lixo”, “desgraçado”, “bando de vagabundos do inferno”
(sic), bem como o caluniou ao afirmar que, sem lastro probatório, ele “desviou dinheiro da
saúde pública”;
não houve crítica à gestão ou atuação política do prefeito, mas apenas
b)
acusações gratuitas, sem qualquer embasamento, as quais foram proferidas unicamente com
intuito de desonrar e ofender a imagem do candidato. Sendo assim, requer a reforma da
sentença para:
determinar ao
que exclua definitivamente as postagens ofensivas
1)
Facebook
mencionadas;
determinar ao
que informe os dados pessoais do responsável pelo
2)
Facebook
perfil de Gê Guimarães (nome completo, CPF e IP’s dos computadores signatários da página),
para que passe a integrar o polo passivo da representação;
caso conhecido o responsável
3)
pelo perfil, a sua condenação pela prática vedada de anonimato, com aplicação de multa em
valor máximo, a ser arbitrada por este juízo, nos termos Art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97. (ID
12738416)
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina conhecimento e parcial
provimento do recurso, somente para que seja reconhecida a irregularidade das postagens “1”,
“2”, “3” e “8”, determinando-se a remoção definitiva dos conteúdos, porém sem imposição de
multa pela prática vedada de anonimato, nos termos Art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97,
considerando-se que, à primeira vista, não se trata de perfil anônimo. (ID 18550816)
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Primeiramente, ressalto que proferi decisão liminar no Mandado de Segurança nº
0600473-83.2020.6.16.0000, no qual reconheci a irregularidade de algumas postagens.
Num. 19415666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

Esclareço, porém, que deferi a exclusão de 4 (quatro) links e, em relação aos demais,
consultando-os nesta data, recebe-se a seguinte informação na referida página no
:
Facebook
Este conteúdo não está disponível no momento
Quando isso acontece, geralmente é porque o dono só compartilhou esse conteúdo com um
pequeno grupo de pessoas, alterou quem pode vê-lo ou ele foi excluído.
Em razão disso, serão utilizadas, quando possível, as imagens constantes e dos
autos. E, em caso diverso, ou seja, quando não houver imagens, valer-se-á da transcrição e
fundamentação constantes da r. sentença.
Fixadas essas premissas, no caso em mesa, foram 10 (dez) postagens
impugnadas, tendo sido relacionados os seguintes links:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3322846161068886&set=a.144704478883086&type= https://www.facebook.com/100000306057835/posts/3502977323055768/ https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3531533220200178 https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3560537707299729 https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3560296753990491 https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3559682560718577 https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/videos/3558968430789990 https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3557256630961170 https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3553751647978335 https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3546306812056152

Dessas, 6 (seis) postagens, em consonância com o que decidiu o Juízo
,
a quo
podem ser consideradas meras críticas ao candidato da recorrente. Veja-se, conforme a
disponibilidade, a imagem da postagem, a transcrição do seu conteúdo, ou da r. sentença
prolatada:

https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3560537707299729 (denominada “postagem
4”):
Num. 19415666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

“Acorda Maringa!! Deus vai fazer justiça. Cade o dinheiro da saúde pública de Maringa???”
acompanhada de uma imagem com a frase: “Não adianta iluminar prédios e pontos turísticos
.
de (ROSA) se uma mulher não consegue marcar uma mamografia no (SUS)”

https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3560296753990491 (denominada “postagem
5”):
“Maringá, Maringá!!!! Não podemos subestimar o que está diante dos nossos olhos. Uma
cidade quebrada, comerciantes chorando, muitos desempregados, saúde agonizando... Falta
respeito falta responsabilidade, falta caráter, vergonha na cara. Neste momento crucial,
decisivo, não podemos entregar Maringá para, "alguém" desprovido do sentimento de agregar
forças em favor da nossa Maringá, uma pessoa movida pelo ódio e sentimentos de vingança,
de raiva por aqueles que foram seus ajudadores dando oportunidade de crescer e ser um ser
humano melhor. Olhamos para o canteiros e vemos flores la. Olhamos para os postos de
saúde sem remédio, sem consultas especializadas, descaso... ruas esburacadas. ... temos
um ditador agressivo tomando decisões de mãos vazias. Quero Maringá crescendo. Quero
alguém que continue levando nossa cidade aos pódios mais altos. Quero te pedir, para ser
racional. Não vamos reeleger ninguém muito; menos raposas velhas, urubus travestidos de
beija-flor. Não vote em candidatos contra Bolsonaro. Vamos varrer o PT das prefeituras do
”.
Brasil

https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3559682560718577 (denominada “postagem
6”)
e https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/videos/3558968430789990 (denominada como
“postagem 7”).

Sobre essas duas postagens, assim constou na decisão:

“Quanto às postagens 6 e 7, tratam-se de compartilhamento de vídeos de terceiros
acompanhados, respectivamente, dos seguintes dizeres da representada: “FORA
#ULIXOMAIA” e “ACORDAAAAA MARUNGA, MARINGA!!!!!!!”. Nesse ponto, vale ressalvar
que a inicial nada fala acerca do conteúdo desses vídeos, limitando-se a questionar, apenas,
o uso de algumas palavras pela representada em algumas das diversas postagens objeto do
pedido liminar. Em vista disso, entendo que a insurgência do representante é limitada ao que
manifestou a representada ao reproduzir tais vídeos, e não ao conteúdo dos vídeos em si, já
que nada deles foi questionado pelo representante”.

Num. 19415666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3553751647978335 (denominada “postagem
9”):
“Outubro Rosa em Maringá Que mentira é essa? Faz um ano aguardo mamografia
Palhaçada! Prefeito irresponsável”.

https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3546306812056152 (denominada “postagem
10”):
“#COMUNISTAAAASSS BANDO DE VAGABUNDOS DO INFERNO”
Num. 19415666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

Em relação à postagem 10, explicou-se o seguinte na r. sentença:

“Primeiro, quanto à postagem 10, anoto que se trata de compartilhamento de um vídeo em
que uma pessoa que se identifica como servidora pública aposentada e fala da “ação
trimestralidade”, sendo que em dado momento diz que “o prefeito cumpriu a promessa de
campanha, mas a pedido do SISMMAR” e segue falando do sindicado e de sua presidenta. O
compartilhamento do vídeo pela representada seguiu com os seguintes dizeres:
“#COMUNISTAAAASSS BANDO DE VAGABUNDOS DO INFERNO”. Dado conteúdo do
vídeo e a forma de sua divulgação pela representada, não é possível identificar a quem ela
dirige tais palavras, se ao prefeito em exercício, aos servidores públicos em geral, aos
servidores públicos aposentados, aos servidores públicos sindicalizados, ao Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Maringá, à sua presidente, ou a todos em conjunto. Logo,
daí não há como se extrair que há um ataque ou agressão ao candidato ao cargo de prefeito
”
pela coligação representante.
É certo que, durante a campanha eleitoral, ideal seria que o debate político
ficasse no âmbito dos projetos de governo e de propostas para administração pública. No
entanto, o meio político não é ambiente asséptico e harmonioso, conforme reiteradas vezes já
reconheceram as Cortes Eleitorais.
Além disso, sabe-se que o homem público está sujeito a críticas, ainda que por
meio de comentários ácidos, e não pode pretender blindar sua imagem por meio de medidas
judiciais que visem uma intervenção drástica no debate democrático, objetivando limitar de
forma desarrazoada a liberdade de expressão, a qual “não abarca somente as opiniões
inofensivas ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtorno ou inquietar
Num. 19415666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

” (ADI no
pessoas, pois a democracia se assenta no pluralismo de ideias e pensamentos
4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
de 21.6.2018).
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, no intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade
de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral, não sendo esse o caso dos
presentes autos.
Ainda, no tocante ao caso, o art. 57-D da Lei nº 9.504/97 estabelece o seguinte:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
[...]
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. (Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)

Tendo isso em vista, em relação às 6 (seis) postagens supratranscritas,
verifica-se que, de fato, os conteúdos reputados como ofensivos pela recorrente, ainda que
possam ser vistos como críticas mais ácidas que o desejável, com tom exacerbadamente
jocoso e até com emprego de termos chulos, mas presentes no linguajar cotidiano popular,
entende-se que não ultrapassaram o limite aceitável da liberdade de expressão.
Como bem afirmado pelo magistrado sentenciante, tais afirmações “falam de uma
administração ruim, criticam as medidas adotadas pela administração municipal no combate e
prevenção do coronavírus. Reportam, no mais, infelicidade geral com a gestão, em especial na
área da saúde. A crítica é, na maioria das vezes, dirigida à administração pública, de forma
geral, afetando todos que dela participam, inclusive o candidato da coligação representante. E,
”.
não vejo aí nada além de uma crítica malcriada
Em relação a essas postagens, portanto, conclui-se que não ultrapassaram os
limites do livre direito à manifestação, mantendo-se, assim, a conclusão da origem de
improcedência do pedido.
De outro vértice, conforme já decidi no MS nº 473-83, as outras 4 (quatro)
postagens merecem continuar banidas da página impugnada.
Num. 19415666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

Veja-se o seu conteúdo, principalmente os temos que destaquei:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3322846161068886&set=a.144704478883086&type=
(doravante “postagem 1”):
“Pensa num prefeito inútil? Pensa num prefeito
? Pensa num prefeito lixo?
corrupto
Pensou?? Acertou”, acompanhada de uma imagem do candidato

https://www.facebook.com/100000306057835/posts/3502977323055768/
(doravante
“postagem 2”):
“Mil vezes não!!! Fora
irresponsável” acompanhada de uma imagem do candidato
corrupto
com os dizeres “ELE NÃO” e “#ForaUlissesMaia”.
Num. 19415666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3531533220200178 (doravante “postagem
3”):
“Quando é que Maringá vai exigir que o prefeito mequetrefe, devolva o dinheiro da saúde
? Hei! Estamos sendo
”
pública
roubados
Num. 19415666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3557256630961170 (doravante “postagem
8”):
“Pessoal vamos ficar de olho vamos ensinar os de casa, também os amigos, colegas de
trabalho. Vamos lutar e acabar com esses comunistas
acompanhada de uma
corruptos”
imagem que diz “cidades que os prefeitos ainda estão dormindo: (...) Maringá (PR).

Verifica-se nesses quatro conteúdos visível extrapolação do direito de crítica ao
candidato da coligação recorrente, mediante o uso de afirmações que, além de ofender sua
honra, são capazes de lhe incutir no eleitorado local que cometeu crimes, sem, no entanto, que
se tenha notícia de alguma condenação ou sequer de algum processo que ampare tais
afirmações.
Ocorrendo dessa forma, houve extrapolação do que se entende como meras
críticas ou sátiras, desbordando da liberdade de expressão, na medida emque imputaram
condutas ilícitas ao candidato da recorrente, ULISSES MAIA, atual prefeito do Município de
Maringá, ue no olhar do cidadão médio servem para qualificar criminosos.
Na mesma linha o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:
Nas postagens “1”, “2”, “3” e “8”, o desvirtuamento da mensagem crítica dirigida ao gestor
público municipal resta evidenciada a partir do momento em que a eleitora refere-se ao
candidato como “corrupto”, “corrupto irresponsável'”, “devolva o dinheiro da saúde pública?
Num. 19415666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

Hei! Estamos sendo roubados'. O que se observa, aqui, é que as afirmações proferidas
extrapolam o direito de crítica ao candidato da coligação recorrente, uma vez que imputam a
prática de ilícitos sem qualquer lastro probatório e ofendem a sua honra.

Por último, o art. 57-D da Lei nº 9.504/97 estipula o que se segue:

Art. 57-D. [...]
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

Conforme se extrai da norma, a aplicação da multa prevista no § 2º somente é
possível quando se tratar de perfil anônimo. Consultando-se o endereço
https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/, não aparenta ser esse o caso, de modo que não há
como atender a esse pedido da recorrente, que, se entender cabível, poderá ajuizar as
medidas que entender adequadas em outras esferas do Poder Judiciário. Na seara eleitoral
somente a exclusão do conteúdo é permitida.
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o parcial
provimento do recurso interposto pela recorrente, para considerar irregulares e manter a
exclusão das postagens relativas aos seguintes links:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3322846161068886&set=a.144704478883086&type=
https://www.facebook.com/100000306057835/posts/3502977323055768/
https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3531533220200178
https://www.facebook.com/ge.guimaraes3/posts/3557256630961170.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para
acolher em parte o pedido formulado na representação, na forma acima explicitada.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR
Num. 19415666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600092-81.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD /
15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GERALDA ILZA GUIMARAES -
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19415666 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 13:19:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413042102300000018802492
Número do documento: 20111413042102300000018802492